Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-97.2025.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005051-97.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUELI NUNES FAGUNDES PEREIRA - CPF: 042.650.461-50 (APELANTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, reconhecendo a redução parcial e permanente da capacidade laboral da autora em decorrência de acidente, mas fixando o termo inicial do benefício na data do ajuizamento da ação, condenando o INSS à implantação do benefício e ao pagamento das parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado na data do ajuizamento da ação ou no dia seguinte à cessação do auxílio-doença; (
ii
) estabelecer os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, quando constatada a consolidação das lesões com redução da capacidade laboral.

4. A prova pericial confirma a existência de sequela definitiva decorrente do mesmo acidente que ensejou o benefício anterior, evidenciando que, ao tempo da cessação do auxílio-doença, já estavam presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

5. A fixação do termo inicial na data do ajuizamento da ação contraria a disciplina legal e o entendimento consolidado sobre a matéria, sendo devida a retroação à data imediatamente posterior à cessação do benefício anterior.

6. Incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

7. Os consectários legais devem observar a Taxa SELIC até 8.9.2025, nos termos da EC n. 113/2021, e, a partir de 9.9.2025, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme EC n. 136/2025.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, quando comprovada a existência de sequela com redução da capacidade laboral. 2. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86, § 2o; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1016724-10.2022.8.11.0002, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em face do I
nstituto Nacional
d
o Seguro Social
– INSS.

Na petição inicial, a autora narrou ter sido vítima de acidente de trajeto em 7
.
9
.
2011, resultando em fratura exposta da perna esquerda. Informou ter recebido benefício por incapacidade temporária de 7
.
9
.
2011 a 30
.
8
.
2012. Alegou que, após a cessação do benefício, restaram sequelas definitivas
que reduziram sua capacidade para o trabalho habitual de empregada doméstica/zeladora. Requereu a concessão do auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício anterior.

Realizada a instrução, o
l
audo
p
ericial (I
d

334600025
)
confirmou que a autora é portadora de sequela de fratura de perna esquerda associada a dor crônica. A perita concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente estimada em 35%, decorrente de acidente de qualquer natureza, consolidada após o tratamento, limitando a realização de esforços físicos e permanência em ortostatismo prolongado, característicos da função habitual da autora.

Em sua contestação, o INSS alegou, preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de pedido de prorrogação administrativa e questionou a citação ocorrida antes da juntada do laudo. No mérito, defendeu a inexistência de incapacidade que justificasse o benefício e apresentou quesitos.

Na impugnação à contestação, a autora refutou as preliminares, defendendo que a citação cumpriu sua finalidade e que a prova pericial foi produzida sob o crivo do contraditório. Reiterou que a redução da capacidade laboral foi comprovada pel
a perita
do juízo, fazendo jus ao benefício independentemente de requerimento administrativo específico, uma vez que o INSS deveria ter avaliado as sequelas na alta médica.

A sentença julgou procedente o pedido inicial. O
Juíz
o reconheceu o preenchimento dos requisitos legais (qualidade de segurada, nexo causal e redução da capacidade atestada em laudo). Condenou o INSS a implantar o auxílio-acidente. Contudo, fixou o
t
ermo
i
nicial do
b
enefício na data do ajuizamento da ação (5
.
7
.
2025), sob o fundamento de que a autarquia não poderia ser penalizada pela inércia da parte autora em buscar o benefício anteriormente. Determinou a incidência da Taxa SELIC para atualização, nos termos da EC n
.
113/2021, e fixou honorários em 10% sobre as prestações vencidas.

Irresignada, a parte autora interpôs
este recurso
. Em suas razões, pugna exclusivamente pela reforma da sentença no que tange ao termo inicial do benefício. Sustenta que, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei n
.
8.213/91 e do Tema 862 do STJ, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (30
.
8
.
2012), respeitada a prescrição quinquenal.

Requereu, ainda, a
major
ação dos honorários
para
20%.

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça declin
ou
de intervir no mérito da causa, por entender que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis e que não se verifica a presença de interesse público primário ou de incapazes a justificar a atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à fixação do termo inicial do benefício de auxílio-acidente concedido à autora. A sentença fixou a data na propositura da ação (5
.
7
.
2025), enquanto a apelante pleiteia a retroação à data de cessação do auxílio-doença (30
.
8
.
2012), observada a prescrição quinquenal.

Com razão a apelante.

A legislação previdenciária é clara ao estabelecer o marco inicial para o pagamento do benefício em questão. Dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei n
.
8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

[...]

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

A matéria não comporta mais discussões, encontrando-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese do Tema 862:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”
.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TEMA 862 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 862, firmou a tese de que o termo inicial do auxílio-acidente recai no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observada a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

[...]

(TJMT, AC n. 1016724-10.2022.8.11.0002, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.3.2026
)

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a autora gozou do benefício de auxílio por incapacidade temporária no período de

7
.
9
.
2011 a 30
.
8
.
2012, em decorrência das fraturas sofridas no acidente
(Id 334600016)
.

A perícia judicial atestou que as sequelas atuais (consolidadas) são decorrentes do mesmo evento traumático que gerou o benefício anterior. Ou seja, ao cessar o auxílio-doença em 30
.
8
.
2012, a autarquia previdenciária deveria ter convolado o benefício em auxílio-acidente, uma vez que a incapacidade temporária havia cessado, mas a redução da capacidade laboral (sequela) já se fazia presente.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para fixar o termo inicial do benefício (DIB) em 31
.
8
.
2012
,
dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Deve-se observar, contudo, a prescrição quinquenal. Tendo a ação sido ajuizada em 5
.
7
.
2025, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 5
.
7
.
2020, nos termos da Súmula 85 do STJ.

No que tange aos consectários legais, a sentença merece pequeno reparo de ofício, admissível por tratar-se de matéria de ordem pública.

O
J
uízo
de primeiro grau
determinou a incidência apenas da Taxa SELIC, com fulcro na Emenda Constitucional n
.
113/2021. De fato, tal índice deve ser aplicado para o período de sua vigência.

Ocorre que é imperioso observar a promulgação da Emenda Constitucional n
.
136/2025, que entrou em vigor em 9
.
9
.
2025, alterando a redação do art. 3o da EC n
.
113/2021 e modificando novamente os critérios de atualização das condenações contra a Fazenda Pública.

Assim, os cálculos devem observar
que, a
té 8
.
9
.
2025
, deve incidir

apenas
a Taxa S
elic
(que engloba juros e correção), conforme redação original da EC n
.
113/2021
.
A partir de 9
.
9
.
2025
a
correção monetária
deve se dar
pelo IPCA-E e
os
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Por fim, quanto ao pedido da apelante para majoração dos honorários advocatícios para 20%, entendo que não merece prosperar. O percentual fixado na sentença mostra-se adequado e condizente com a complexidade da causa, o trabalho realizado e os parâmetros usualmente adotados nas demandas previdenciárias em face da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, para reformar parcialmente a sentença e
f
ixar o
t
ermo
i
nicial (DIB) do auxílio-acidente em 31
.
8
.
2012
,
dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação
.

Determinar, de ofício, quanto à correção monetária e aos juros de mora, a aplicação da Taxa SELIC até
8.
9
.
2025 e, a partir de 9
.
9
.
2025, a incidência de correção monetária pelo IPCA-E acrescida de juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos da EC n
.
136/2025.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto ao percentual dos honorários advocatícios
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026